Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006867-43.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FABIANO MARTINS DE CARVALHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABIANO MARTINS DE CARVALHO contra ato comissivo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE no 1000341-27.2022.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 - (ID 124427165 – fls. 38/43).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 124427164), com documentos (ID 124427165).
Relatos.
Em 23.3.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar e termos de depoimentos prestados em sede policial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos. [...]
Pelos depoimentos dos policias, verifica-se a realização de campana na residência de Fabiano para averiguação de denúncias de que havia pessoas em consumo de entorpecente, verificando-se o entra e sai de pessoas, fato que justificou a ação na residência de Fabiano.
Fabiano informou que houve autorização para ingresso em sua residência, apresentando o material ilícito que ali estava. Bem como indicou Alef como comparsa, razão pela qual a ação policial se dirigiu até aquele.
Consta nos autos que o pai do suspeito Alef permitiu o ingresso no local. E que no local foi encontrada grande quantidade de entorpecente.
Neste ponto, observo que consta nos autos relatório policial, termo de apreensão e registro fotográfico do material apreendido, corroborando para as afirmações repassadas pelos depoentes.
Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de autoria delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.
O cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime.
Neste sentido, verifica-se que com os flagrados foram encontradas grande quantidade de entorpecente, isto é, encontrados 09 (nove) tabletes de entorpecentes análogos a maconha (laudo pericial de id. 75980793), de massa inicial de 6.725,0 g (seis quilos setecentas e vinte cinco gramas), o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça: [...]
Desse modo, indispensável para a ordem pública, não estando o flagranteados preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.
Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram.
A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.
Importante salientar, ainda, que o flagrado Fabiano Martins de Carvalho se trata de pessoa contumaz na prática de delitos, uma vez que responde ao processo de n. 2419-16.2019.811.0011, pelos delitos de embriaguez e posse de entorpecentes para uso. [...]
Tais fatos demonstram a incitação dos flagrados em delitos de da Lei de Drogas, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, principalmente quanto ao crime de tráfico de drogas. [...]
Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos autuados Aleff José de Aragão e Fabiano Martins de Carvalho, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva.” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 124427165 – fls. 38/43)
Em 18.3.2022, Aleff José de Aragão e o paciente foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1000580-31.2022.8.11.0011).
Em 14.4.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução para 7.7.2022 (PJE no 1000580-31.2022.8.11.0011).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 9 (nove) tabletes de maconha, com peso total de 6.725kg (seis quilos e setecentos e vinte cinco gramas), bem como na reiteração delitiva, diante do registro de ação penal por tráfico de drogas (PJE no 2419-16.2019.811.0011/ Comarca Mirassol D’Oeste).
A quantidade da droga apreendida - 6.725kg (seis quilos e setecentos e vinte cinco gramas) - constitui fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).
Todavia, as substâncias entorpecentes [9 (nove) tabletes de maconha] foram localizadas no interior da residência de Aleff José de Aragão, localizada à rua Dorcilio Sales de Matos, n.o 3543, bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, conforme depoimento o policial militar Edclilson Moreira Veloso (ID 124427165 - fls. 241), ao passo que o paciente possui endereço à rua 6, n.o 802, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT (ID 124427164).
Ademais, a respeito da anotação criminal pretérita [ação penal por tráfico de drogas no 2419-16.2019.811.0011/ Comarca Mirassol D’Oeste], a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi rejeitada pelo Juízo singular, de modo que sua reiteração delitiva não subsiste.
As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
No caso, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, endereço certo [rua 6, n.o 802, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT] e exerce função de “pintor”, sob fé do grau de Defensor Público, a presumir veracidade.
Nesse quadro, ao ponderar a quantidade da droga, a idade/primariedade do paciente e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO